Tribunal: TCU
Processo: 014.798/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2254/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. art. 143, V, "d", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do Acórdão 1891/2020-TCU-Plenário , Sessão de 22/7/2020, de forma que: Onde se lê: 9.4. condenar o Sr. (...), aos cofres do Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro, na forma da legislação em vigor: Leia-se: 9.4. condenar o Sr. (...), aos cofres do Administrações Regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/ARRJ), na forma da legislação em vigor: 1. Processo TC- Processo 014.798/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.533/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Federacao do Comercio de Bens, Servicos e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (42.591.099/0001-93); Marcelo José Salles de Almeida (XXX.146.287-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro; Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Antonio Florencio de Queiroz Junior e outros, representando Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro; Dalide Barbosa Alves Corrêa (7609/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro; Jose de Castro Meira Junior (21.616/OAB-DF) e outros, representando Federacao do Comercio de Bens, Servicos e Turismo do Estado do Rio de Janeiro; Breno de Azevedo Barros (217.637/OAB-RJ) e outros, representando Marcelo José Salles de Almeida. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.